Tribunal: TJMT
Processo: 1014125-75.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014125-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (IMPETRANTE), SIDINEI FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 874.870.801-10 (PACIENTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), DANIEL JOSE DE LIMA - CPF: 022.012.731-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), SIDINEI FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 874.870.801-10 (PACIENTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – REGIME FECHADO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na decisão que negou o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade, mantendo a custódia cautelar, por visualizar que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é incompatível a soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Sidinei Ferrari de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

O impetrante manejou o presente
writ
argumentando, em síntese,
in verbis
:

“(...) que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 9 anos de reclusão, sendo-lhe aplicado o regime inicial fechado de cumprimento de pena e negado o direito de recorrer em liberdade; foi manejado recurso de apelação, o qual foi desprovido; e atualmente está aguardando o recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a Corte Suprema decidiu pelo início da execução da pena somente após o trânsito em julgado da decisão, o que ainda não ocorreu no presente caso; bem como afirma que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar do paciente, salientando seus bons predicados pessoais, como endereço fixo e família constituída.

Outrossim, aduz que o Juízo de origem negou o novo pleito de revogação da medida constritiva, sem motivar de forma concreta, e que já se passaram mais de 166 dias sem que tenha reavaliado a necessidade da manutenção da prisão, nos moldes da alteração trazida pela Lei 13.964/2019, no parágrafo único do art. 316.

Ademais, argumenta acerca da ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, uma vez que os fatos delitivos ocorreram no ano de 2016 e a prisão somente em 2017.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, aplicada medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP (Id. 48919093)”
– p. 1.320.

O pedido de liminar foi indeferido (Id.
49396966
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
49706972
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
51717583
).

Houve o julgamento do presente
writ
por esta egrégia Segunda Câmara Criminal (Id. 53416460), porém o
acórdão foi anulado
diante da constatação de cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente pelo impetrante (Id. 53070959), motivo pelo qual o feito será julgado nesta oportunidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja, em síntese, que seja concedido ao paciente
Sidinei Ferrari de Oliveira
o benefício de recorrer em liberdade.

Dessume-se do feito que o beneficiário foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/03, sendo-lhe aplicada a pena de 9 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta que a autoridade apontada como coatora negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia cautelar do paciente, por ocasião da prolação da sentença.

Irresignado, o impetrante propôs a presente ação constitucional, insurgindo-se no tocante à manutenção da prisão preventiva do paciente, e consequente negativa de recorrer em liberdade, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos legais exigidos e que é vedada a execução provisória da pena.

Impende consignar de início, conforme mencionado anteriormente, que a insurgência em relação ao decreto prisional já foi objeto de
habeas corpus
anterior (
HC

n. 1012454-22.2017.8.11.0000
), ocasião em que esta egrégia Câmara denegou a ordem, por entender que estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como a contemporaneidade da custódia cautelar.

Outrossim, importante destacar novamente que a impugnação referente à ausência de reavaliação da prisão cautelar, nos moldes da alteração trazida pela Lei 13.964/2019, no parágrafo único do art. 316, deve ser apresentada perante o Juízo que decretou a prisão.

Com efeito, da detida análise dos autos, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão liberatória, posto que, ao contrário das alegações trazidas na impetração, a autoridade acoimada de coatora, motivadamente, manteve a prisão cautelar do beneficiário, a qual se mostra necessária no presente caso.

Oportuno trazer os argumentos delineados pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) 108. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder todo o processo preso e, depois de condenado ser colocado em liberdade.

109.

A gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral do crime praticado, caracteriza grande risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, ou seja, praticados em concurso de agentes e enorme quantidade de droga apreendida, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu e assegurar a execução da pena.

110.

Ademais, o réu possui outras condenações criminais nos autos de execução de pena n° 1174-20.2006.811.0007 – cód: 24578, em trâmite perante esta comarca, demonstrando, portanto, que possui conduta voltada à criminalidade e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

111.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, vejamos:

STJ – HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado. Precedentes. 2. Em virtude do mandamento legal de o juiz fundamentar a decretação ou manutenção da custódia na sentença condenatória (art. 387, parágrafo único, do CPP), o Juízo de primeiro grau deve demonstrar, nesta fase, fundado em elementos concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Na espécie dos autos, vê-se que a decretação e a manutenção da custódia cautelar foram justificadas na reiteração delitiva, tendo em vista que, após os fatos em questão, o paciente cometeu outros dois delitos contra o patrimônio e encontra-se, atualmente, preso na comarca de Três Corações/MG, por outros processos. 4. Em situações tais, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 246803 MG 2012/0131406-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2013). Grifos nosso

112.

Assim, embora as práticas dos delitos não foram com violência ou grave ameaça, após toda análise do caso concreto, não comporta ao acusado o benefício da liberdade provisória, pois além dos crimes ter sidos praticados em uma cidade fronteira, o qual participou no transporte de quase 330 kg de e se a contumácia delitiva está caracterizada nos autos, resta evidenciado o risco a ordem pública, motivo pelo qual, com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...)”
– pp. 812-813.

Outrossim, importante trazer
os seguintes trechos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora neste
writ
, esclarecendo as razões que motivaram a manutenção da custódia do paciente,
in verbis
:

“(...) Ao analisar o pedido defensivo, este juízo proferiu, na data de 20/02/2020, decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento da garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, notadamente pela apreensão de 330kg de substância de droga de propriedade do paciente, sua reincidência específica na prática do crime de tráfico de drogas, demonstrado sua inclinação à vida do crime, pois, o paciente é conhecido nesta comarca como ‘Nei Bala’, um dos maiores traficantes da região. Asseverei que a manutenção da prisão do paciente não possui finalidade de antecipação da pena, vez que embora não transitada em julgada a sentença condenatória, o paciente ainda possui outras condenações criminais que totalizam 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Aliás, cumpre transcrever parte da decisão a Vossa Excelência:

‘(...) Ademais, conforme mencionado, embora a prisão do réu não possua a finalidade de antecipação de pena, entendo que a revogação da medida no presente momento processual seria um verdadeiro despropósito para a aplicação da lei penal, posto que embora a sentença condenatória ainda não tenha transitado em julgado, o réu possui outras condenações com penas que, somadas, alcançam 21 anos e 09 meses de reclusão.

Aliás, no que diz respeito à alegação de que a liberdade concedida ao corréu Daniel deve se estender ao peticionante, não possui qualquer previsão legal ou apoio jurisprudencial, posto que, como mencionado, o réu se encontra em cumprimento de pena de condenações anteriores, que em nada se confundem com os motivos pela qual se encontra preso preventivamente nos autos principais de código 61002, sendo oportuno mencionar que, pelo Princípio da Individualização das Penas (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), as penas aplicadas aos corréus são cumpridas de formas totalmente distintas, de acordo com o quantum da penalidade aplicadas aos mesmos - que são diversas - e de acordo as especificidades individuais de cada um.

Quanto as alegações de que o réu tem exemplar comportamento carcerário, que nada mais é do que a obrigação de todo preso, bem como de que possui residência fixa e família constituída, esclareço que as condições pessoais favoráveis ao acusado como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para colação do réu em liberdade quando há elementos suficientes para manutenção da custódia cautelar

(...)’
”
– pp. 1.328-1.329.

Consoante se nota, o magistrado singular

manteve a prisão preventiva do beneficiário por subsistirem os requisitos que deram ensejo à medida constritiva, a fim de resguardar a ordem pública, ponderando ainda que não se trata de antecipação da pena, ao contrário do alegado pelo impetrante, mas tão somente a imprescindibilidade da segregação cautelar diante das particularidades do caso concreto, individualizando e distinguindo a situação do paciente com a do corréu Daniel.

Dessa forma, verifica-se a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo beneficiário, notadamente diante da vultuosa quantidade de entorpecente apreendido, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva, ao passo que se trata de réu reincidente específico, fatores que justificam a real necessidade da prisão cautelar.

Como é cediço, a decisão que decreta a prisão preventiva submete-se à cláusula
rebus sic standibus
, pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento. Como desdobramento de sua natureza provisória, a manutenção de uma medida cautelar depende da persistência dos motivos que evidenciaram a necessidade da medida.

In casu
, conforme exposto, observa-se que o Juízo de origem, ao sentenciar, manteve a segregação cautelar do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores da medida

(CPP, art. 316), valendo-se de fundamentos idôneos para tanto, aptos a embasar a custódia.

Saliento que o direito de recorrer em liberdade não é absoluto, de modo que o magistrado pode manter a prisão preventiva enquanto presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP.

Outrossim, ressalte-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente da Corte Superior:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”
(STJ, RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 26.2.2014).

Destaco, por fim, que não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a medida ora combatida guarda simetria ao regime prisional estabelecido na sentença, e mantido em segunda instância.

Assim, entendo que o paciente não está sofrendo o alegado constrangimento ilegal, de modo que não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020